Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701055-83.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CALEBE NICKSON ALENCAR DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÙBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRIMEIRO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE AMBOS OS RECORRENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO TOCANTE AO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE AVALIADAS. MANUTENÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para levar à absolvição pelo crime de corrupção de menor a mera alegação de que o apelante desconhecia a idade do comparsa envolvido no crime. 2. Não assiste interesse recursal do primeiro apelante em relação ao pedido de exclusão da majorante atinente à restrição de liberdade das vítimas, e nem do segundo apelante quanto ao pedido de reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea em relação ao crime de roubo circunstanciado, uma vez que tais providências foram adotadas pelo Juízo a quo por ocasião da sentença. 3. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como na espécie, em que as vítimas, de modo seguro e coerente, declararam que todos os agentes envolvidos na prática do crime portavam efetivamente armas de fogo. Ademais, cabe à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie. 4. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos e na jurisprudência desta Corte. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os réus, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 6. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal (concurso material benéfico de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstancias judiciais negativamente avaliadas (em relação a ambos os crimes), reduzindo-lhe as penas de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal (concurso material benéfico de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstancias judiciais negativamente avaliadas (apenas em relação ao crime de roubo circunstanciado), reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 156 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, de acordo com as declarações das vítimas, subsiste dúvida sobre a utilização, no caso concreto, de um simulacro, razão pela qual deveria ser excluída a majoração pelo uso da arma de fogo. Requer, ainda, a absolvição quanto à prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao pleito de exclusão da majorante de arma de fogo. Isso porque a turma julgadora assentou: A Defesa pede a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, argumentando, para tanto, que as declarações das vítimas não afastam a possibilidade de ter sido utilizado um simulacro na empreitada criminosa, destacando que ambos os réus alegaram terem feito uso de um simulacro, sendo que o acusado Calebe admitiu haver sido preso dois dias depois do fato ora apurado em razão de outro fato na posse do simulacro. Sem razão. Tal como já verificado quando da análise do recurso do primeiro apelante, a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, para fins de comprovação da majorante ora debatida, pode ser comprovada por depoimento testemunhal. Nesse contexto, cabe frisar, mais uma vez, que as vítimas Michellyne Vaz da Cunha Xavier e Wellington Xavier da Paixão declararam que todos os agentes envolvidos na conduta criminosa (três) estavam portando armas de fogo. E, em especial, é de se salientar que a vítima Wellington Xavier da Paixão, quando ouvido sob o crivo do contraditório (mídia de ID 37553014), assegurou que o objeto em poder do acusado Calebe Nickson se tratava de arma de fogo, e não de um simulacro. Dessa forma, tendo em vista a relevância da palavra da vítima no âmbito dos crimes patrimoniais, e, principalmente, considerando que a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que, na espécie, foram utilizados simulacros de arma de fogo, não há como acolher a pretensão defensiva ora formulada. Logo, deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. (ID 38888032). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)” (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao pleito de absolvição, pois, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgRg no AREsp 1751292/SE, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/10/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023